Tribunal: TJPA
Processo: 0814900-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814900-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOQUEBEDE PEIXOTO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814900-17.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812075-61.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOQUEBEDE PEIXOTO DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - OAB PA30580

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, CPP. PRECEDENTES DO STF (HC COLETIVO 143.641) E DO STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, Lei nº 12.850/2013), pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP. O juízo de origem indeferiu a substituição, sustentando a gravidade concreta do delito e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe de crianças menores de 12 anos e da ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado, deve ser substituída a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, conforme previsão legal e precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a mulher for mãe de criança de até 12 anos de idade incompletos, desde que comprovado o vínculo.

O STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641, fixou diretriz para a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de mulheres gestantes, puérperas ou mães de filhos menores de 12 anos, salvo em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

A jurisprudência do STJ reitera a obrigatoriedade da substituição da prisão preventiva por domiciliar quando preenchidos os requisitos legais, afastando fundamentações genéricas baseadas apenas na gravidade abstrata do delito.

No caso, a paciente é mãe de dois menores de 12 anos, o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça, e não há elementos concretos excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva de mulher mãe de criança menor de 12 anos deve ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

A gravidade abstrata do delito e a mera vinculação a organização criminosa não configuram, por si só, situação excepcionalíssima a justificar a negativa do benefício.

A substituição pode ser cumulada com medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a critério do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 318, III, IV e V; 318-A; 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC nº 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 20.11.2020; STJ, HC nº 644.212/MG, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814900-17.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812075-61.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOQUEBEDE PEIXOTO DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - OAB PA30580

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório interposto em favor de
JOQUEBEDE PEIXOTO DO NASCIMENTO
, visando à revogação ou substituição da prisão preventiva decretada em face da prática do crime de integração à organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID nº 29126062).

A denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau, que considerou o fumus comissi delicti e o periculum libertatis como fundamentos para a manutenção da medida cautelar (ID nº 28709440).

O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de revogação ou substituição da medida segregatícia, fundamentando-se na gravidade concreta do delito, na natureza da organização criminosa (Comando Vermelho), e na impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme jurisprudência consolidada (ID nº 28709440). Destacou que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a atuação da paciente em núcleos de cobrança de dívidas da facção criminosa, o que excetua a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar, conforme o art. 318, V, do Código de Processo Penal.

A demandante alega que a segregação preventiva deve ser substituída pela domiciliar, em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, e por considerar que a gravidade do delito não justifica a manutenção da custódia, especialmente diante da ausência de provas robustas da sua participação efetiva na organização criminosa. Ressalta ainda, que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos genéricos, sem demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal (ID nº 29126062).

O
pedido emergencial
foi
indeferido
, nos termos da decisão de Id. 28596999, oportunidade na qual foram solicitadas informações e manifestação.

O Juízo originário atendeu à solicitação em 28/07/2025, por meio do Ofício n.º 98/2025 (Id. 28709437).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 29126062).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, a Defesa busca a revogação da segregação e/ou a concessão de prisão domiciliar à demandante, mãe de menor (Id. 28532341), primária (Id. 28709438) e acusada da prática de delito praticado sem violência ou grave ameaça (Id. 28709439), sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente genitora de dois menores com idade inferior a 12 (doze) anos, consoante certidões de nascimento acostadas aos autos (Id. 28532341).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício
, o que não ocorreu no caso sob análise.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Em que pese a assertiva da autoridade impugnada no sentido de que a paciente integraria organização criminosa, o que configuraria situação excepcionalíssima apta a justificar a manutenção da custódia preventiva, entendo que, observados os elementos trazidos aos autos até agora (Ids. 146653711, p. 31 a 39. E 146653712, p.5 e 6 do processo referência), seria mais razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, aplicar-lhe o acautelamento doméstico previsto no art. 318, V do CPP, aliado as medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo originário entender cabíveis.

Assim, concluo pela concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem, para substituir a cautelar extrema por prisão domiciliar em favor da paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares previstas no art. 319 do CPP a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025